Tribunal: STF
Processo: HC 137035
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-05
Data de publicação: 2017-09-05

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo na formação de culpa. Inadequação via eleita. 



    1. Não cabe habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com violência real ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. A forma em si como foi praticado o delito já sinaliza para o grau de periculosidade do acusado.



    3. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.